Tribunal: TJSP
Processo: 1500921-45.2022.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigo 129, §13, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Ofensa à integridade corporal de companheira e enteada. Autoria e materialidade comprovadas. Laudos de exame de corpo de delito que demonstram a natureza das lesões. Declarações das vítimas,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigo 129, §13, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Ofensa à integridade corporal de companheira e enteada. Autoria e materialidade comprovadas. Laudos de exame de corpo de delito que demonstram a natureza das lesões. Declarações das vítimas, prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Legítima defesa não demonstrada. Condenação mantida. Dosimetria. Penas fixadas no mínimo legal diante das circunstâncias judiciais que não extrapolaram a margem de risco social tutelado pela norma. Sursis concedido. Sentenciado primário e com bons antecedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.